Tribunal: TJMT
Processo: 1019952-82.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019952-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUZIMOS DE SOUSA PAIVA - CPF: 197.410.063-49 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “
SELFIE
”.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. SEGUROS COMPULSÓRIOS. COBRANÇAS DE PRÊMIOS LANÇADAS COMO SAQUES/COMPRAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO CARTÃO FÍSICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de cartões de crédito consignado por meio de biometria facial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
:

(i)
a prova da contratação e do débito; e (
ii
) o cabimento de danos morais
e repetição de indébito em
dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nas relações de consumo bancárias, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar, de modo idôneo e individualizado, a regularidade da contratação impugnada. No caso de contratos digitais, a validade do negócio jurídico exige prova robusta da integridade do consentimento.

4.
A mera apresentação de "selfie", desacompanhada de elementos técnicos que assegurem a autoria e consentimento, é insuficiente para suprir a negativa do aderente.

5
.
A
imposição de seguros vinculados a empresas do mesmo grupo econômico, sem facultar a liberdade de escolha ao consumidor, caracteriza venda casada (art. 39, I, do CDC e Tema 972 do STJ).

6
.
A inexistência de provas sobre o envio, desbloqueio ou utilização do cartão físico, aliada ao lançamento de cobranças de seguros sob a rubrica de saques com incidência de juros rotativos, demonstra utilização abusiva da estrutura do cartão de crédito consignado para imposição de dívida artificial.

7.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar

é presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8.
A repetição em dobro do indébito independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A contratação eletrônica exige prova robusta da manifestação de vontade, não sendo suficiente a apresentação de selfie desacompanhada de certificação digital auditável
.
2.
Configura venda casada a imposição de seguros vinculados a instituições do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem oferta de liberdade de escolha ao consumidor. 3.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, ensejando reparação e repetição do indébito em dobro.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 972/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ;
EAREsp
676.608/RS; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de apelação cível interposta por
Auzimos
de Sousa Paiva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos
M
orais proposta em face do Banco BMG S
/
A
.

A sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais
,
condenando o

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor

da

causa,
suspensa a exigibilidade nos termos do
§3º do art
.
98 do
CPC.

O

Juízo

reconheceu a
validade da contratação eletrônica, asseverando
que a instituição financeira demonstr
ou
a relação negocial por meio de telas sistêmicas

e vídeo de verificação, enquanto

o autor
não teria comprovado vício de consentimento ou a ausência de recebimento dos valores (I
D
359439358).

O apelante sustenta a ocorrência de erro de fato, afirmando que os extratos bancários provam que jamais recebeu o numerário dos empréstimos
(
IDs
205560076 e 202719858).

Alega que o consentimento foi "fabricado", apontando a impossibilidade de um idoso de 69 anos compreender termos complexos em segundos, além de denunciar fraude na biometria facial e o cadastramento de e-mail fictício
(
wd54w51wed5e4wf54reg@gmail.com)
pelo banco para omitir informações.

Aponta
violação à

Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022 que proíbe a contratação de cartão consignado por telefone ou canais que não garantam a plena compreensão do idoso, além de
não entregar os cartões físicos e não enviar faturas.

Argumenta que o apelado praticou venda casada ao embutir 12 apólices de seguro não solicitadas, mascarando as cobranças sob a rubrica de "saques/compras" para simular um proveito econômico inexistente, em violação ao artigo 39, I, do CDC e ao Tema 972 do STJ.

Destaca
inobservância do art. 595 do Código Civil ante a ausência de assinatura a rogo e testemunhas para consumidor analfabeto funcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos contratos e das reservas de margem (RMC/RCC), a restituição em dobro dos valores e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(ID 359439366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

A controvérsia cinge-se
à verificação da existência, ou não, de prova idônea da contratação do cartão de crédito e da origem da dívida que deu ensejo à
descontos em folha de pagamento
do autos
.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Aplicam-se, ainda, ao caso,
os
arts
. 6º, III e VIII, e 14 do CDC, especialmente no que concerne ao dever de informação, à vulnerabilidade do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

O
autor

alegou ter sido surpreendido com
dois
descontos
de R$87,44
em seu benefício previdenciário sob as
rubricas de Reserva de Cartão Consignado
(RCC)
e Reserva de Margem Consignável
(RMC)
, averbados em 25/02/2025
, produtos que sustenta jamais ter solicitado ou contratado. Ressaltou sua condição de idoso e baixo grau de instrução, o que o coloca em situação de extrema vulnerabilidade frente às práticas comerciais da instituição financeira, apontando a ocorrência de fraude e violação severa ao dever de informação.

Cabia

à instituição
financeira demonstrar, de forma segura, individualizada e convincente, a regular constituição do vínculo jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Embora
o banco
tenha juntado aos autos cópias de termo de adesão, faturas e imagem (“selfie”) vinculada à suposta contratação, tais
elementos, isoladamente considerados, não s
ão
suficientes para comprovar manifestação de vontade inequívoca, livre e informada do consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo, como certificação digital, registro de integridade, autenticação por autoridade certificadora ou laudo técnico, capaz de atestar a autoria, a integridade e a confiabilidade do instrumento apresentado.

A simples juntada de fotografia (“selfie”) ou de registros sistêmicos internos
é
insuficiente para comprovar o consentimento válido, sobretudo quando se trata de consumidor idoso, em situação de
vulnerabilidade
, circunstância que impõe à instituição financeira um dever de cautela e de prova significativamente reforçado. A contratação exclusivamente digital, nessas hipóteses, exige demonstração robusta e tecnicamente verificável, o que não se observa no caso concreto.

Nesse sentido:

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito,
constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento
. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Ademais, não há provas do envio ou desbloqueio do plástico do cartão, nem de sua utilização para compras.

Da análise das faturas emitidas, constata-se que o banco utilizou a margem de cartão de crédito para lançar cobranças de seguros de forma compulsória, registrando tais débitos sob a rubrica de compras ou saques. Essa manobra não apenas altera a natureza do débito, mas impõe ao consumidor os juros rotativos típicos de cartão de crédito sobre prêmios de seguro, o que configura
onerosidade excessiva e injustificada
.

Não há qualquer comprovação de que foi ofertada liberdade de contratar o seguro com instituição diversa daquelas integrantes do mesmo grupo econômico do banco réu, violando a tese firmada no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O dano moral, nestes casos, é considerado
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária, condenou o réu à restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. O banco réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, a inexistência de ato ilícito e requer a substituição da multa diária por expedição de ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora; (
ii
) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas; (
iii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta majoração ante as condições do caso e precedentes da Câmara; e (
iv
) determinar se a multa diária para cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida ou substituída por expedição de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, aliada à prova de recebimento de benefício previdenciário modesto, autoriza a concessão da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco, somada à evidente divergência visual entre as assinaturas dos contratos e o documento de identificação da autora, implica o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

6. A inconsistência de dados biográficos nos instrumentos contratuais, como estado civil e domicílio divergentes da realidade do autor, reforça a ocorrência de fraude.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

8. A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir o banco ao cumprimento da obrigação de fazer, não cabendo sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que a cessação do desconto depende de comando operacional da própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

1.
Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar por dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 98, 99, 429, II e 537; CDC, art. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ,
EAREsp
nº 600.663/RS; STJ, Súmula nº 479; TJMT, N.U 1003097-20.2021.8.11.0051, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1001821-12.2025.8.11.0051, j. 01.04.2026; TJMT, N.U 1045620-72.2024.8.11.0041, j. 25.06.2025.

(N.U 1041568-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, insurgiu-se contra descontos mensais sob a rubrica "PSERV" realizados em seu benefício. O banco réu sustentou ilegitimidade passiva e regularidade da conduta, enquanto a autora pleiteou a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, alegando ser o valor irrisório diante da gravidade da lesão a verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva solidária por descontos realizados em conta sob sua gestão; (
ii
) verificar a licitude dos descontos diante da ausência de comprovação de contratação válida; e (
iii
) avaliar a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, uma vez que não comprovou a existência de vínculo contratual ou manifestação de vontade da consumidora.

5. A ausência de demonstração da origem da dívida e da relação jurídica atesta a má-fé do fornecedor, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O desconto imotivado sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
, ante a privação de recursos essenciais à sobrevivência.

7. A fixação do quantum indenizatório deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.02.2025.

(N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Considerando a capacidade econômica da ofensora, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, entendo adequado fixar a indenização em R$ 10.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Quanto à restituição dos valores, aplica-se a regra do art
.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme a tese fixada pelo S
TJ
no
EAREsp
676.608/RS, a devolução em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável. N
a hipótese
, a imposição de seguros via venda casada e a falha grave na validação da vontade afastam qualquer tese de erro escusável, impondo-se a repetição em dobro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:

1.
A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
(...) (N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
para
:

a)
declarar a inexistência do débito relacionado ao
s
suposto
s
contrato
s
discutido
s
;

b)
condenar o Banco BMG S.A. à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros de mora mensais pela SELIC a contar da citação;

c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora pela SELIC ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ)
;

d) determinar que o banco cesse imediatamente qualquer
desconto sob as rubricas discutidas, procedendo à exclusão das reservas de margem junto ao INSS, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00

por event
ual
descumprimento
, com o limite máximo em R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
2
0% sobre o valor atualizado da condenação
, considerando o grau de zelo profissional e o trabalho adicional realizado em grau recursal
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026